Tribunal: TJDFT
Processo: 0717472-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717472-37.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZABETH COELHO EMBARGADO: TAL PRIHAR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora